Tribunal: STF
Processo: ARE 1206964
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CONVERGÊNCIA COM O TEMA 20. . RECURSO NEGADO SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de segundo Agravo em Recurso Extraordinário do contribuinte (Doc. 42), manejado contra decisão de inadmissibilidade que reconsiderou provimento anterior.



    O Tribunal de Origem, inicialmente entendeu ser caso de “negativa de seguimento” do Recurso Extraordinário da parte (Doc. 30), no que incabível o Agravo de que trata o art. 1.042 do Código de Processo Civil, conforme asseverado em decisão desta Presidência (Doc. 36).



    Inobstante, a decisão inicial foi revista pela E. Vice Presidência (Doc. 40), resultando em provimento de inadmissão do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que tange à incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário, verifico que o acórdão recorrido não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 20.



    Destaque-se que descabe a esta Corte definir a natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, eis que tal discussão não possui status constitucional, conforme amplamente vem sendo reconhecido pela jurisprudência do STF. Compete tão somente a esta Corte a interpretação dos dispositivos constitucionais em relação ao tema, de modo que deles só é possível extrair a necessidade de pagamento com habitualidade e em decorrência da atividade laboral, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do empregador e consequente interpretação do conceito de “folha de salários”.



    Em suma, seja antes ou depois da Emenda Constitucional 20/1998, não há qualquer incompatibilidade do artigo 22, I, da Lei 8.212/91 com a Constituição Federal, eis que as parcelas ali mencionadas se limitam às pagas com habitualidade, em retribuição à atividade laboral.



    Além do RE 565.160, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, Tema 20, DJe de 23/8/2017, confiram também: RE 1.100.529, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/8/2018; RE 1.131.525, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/6/2018; e RE 1.118.491, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/5/2018.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2.021.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente